Tribunal: TJDFT
Processo: 0730842-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730842-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NILZA APARECIDA SOUZA YAMAGUTY DA SILVA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Ademais, diante da revelia da ré/agravada (ID. 187349572 – na origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora